Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-81.2020.8.11.0026
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000035-81.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO JOSE DE SANTANA - CPF: 043.359.344-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO JOSE DE SANTANA - CPF: 043.359.344-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Acordo de não persecução penal. Possibilidade de oferecimento na fase recursal. Retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II), à pena de
1
ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Na instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, como preliminar, a necessidade de remessa dos autos à origem, para manifestação do Ministério Público quanto à possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal – ANPP, conforme o art. 28-A do CPP.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal em ação penal instaurada antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação; e (
ii
) verificar se, estando o feito em fase recursal, é possível a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o cabimento do ANPP.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 185.913/DF, fixou a possibilidade de retroatividade do ANPP em processos ainda em curso à época da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da condenação, independentemente de confissão anterior do acusado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.098 (
REsp
1.890.343/SC e 1.890.344/RS), reafirmou a possibilidade
de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal
, em razão da natureza híbrida da norma, e determinou que o Ministério Público deverá se manifestar sobre o cabimento do acordo, mesmo na fase recursal, caso ainda não o tenha feito.

5. No caso concreto, a ação penal foi instaurada após a vigência da Lei n. 13.964/2019, mas a condenação ainda não transitou em julgado, inexistindo confissão prévia ou manifestação expressa do Ministério Público sobre a viabilidade do ANPP, o que justifica a remessa dos autos à origem para manifestação do órgão ministerial.

IV. Dispositivo e tese
s

6. Pedido acolhido. Determinação de retorno dos autos à origem, para que o Promotor de Justiça analise a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao apelante.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal em processos instaurados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação.
2
. O Ministério Público deve se manifestar quanto à possibilidade do ANPP na primeira oportunidade em que atuar no feito, inclusive na fase recursal. 3. A ausência de análise motivada sobre o cabimento do ANPP autoriza a remessa dos autos à origem para regular manifestação ministerial."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A; CP,
arts
. 14, II, e 155, § 4º, I; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STJ,
REsp
n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano José de Santana
, contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
1000035-81.2020.8.11.0026
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Arenápolis
/MT, condenando-o pela prática do crime de
tentativa de
furto qualificado (art. 155, §4º, I,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), à pena de
1
(
um) ano
de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena privativa de liberdade, essa, que foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
258878151
, almeja sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que
não há
“provas concretas que sejam capazes de ensejar condenação”;
em caso de manutenção da condenação, requer, subsidiariamente, o decote da qualificadora prevista no §4º, I, do art. 155 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
258878153
, requer o desprovimento deste
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
263443258
, se
posiciona para que
“
seja determinado o retorno destes autos à origem, abrindo-se vista ao i.
Promotor de Justiça para que analise a possibilidade/viabilidade, ou não, de oferecimento de ANPP ao
acusado, nos termos do art. 28-A, do CPP e do conteúdo dos julgamentos do HC n. 185913-STF e Tema Repetitivo 1098-STJ, ad
otando as providências cabíveis”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Retorno dos autos à origem para oferecimento de acordo de não persecução penal

A
Procuradoria-Geral de Justiça
sustenta que
“o
c. STF, no HC n. 185.913, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes – julgado em 18.09.2024 e publicado em 19.11.2024 –, adotou entendimento da possibilidade de ANPP aos casos em que o crime tenha sido cometido antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, ou seja, 23.01.2020, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado
”
.

Acrescenta, além disso, que
“o
e. STJ, seguindo orientação do Pretório Excelso firmou a seguinte “Tese” no “Tema Repetitivo 1098” (
REsp
1890343-SC e 1890344-RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.10.2024, publicação em 28.10.2024 – Trânsito em julgado em 25.11.2024)
: (...)”.

Assevera que
“
havendo, em tese, a possibilidade de oferecimento de ANPP e desde que não tenha havido o trânsito em julgado da condenação, independente de não confissão circunstancial até o julgamento do HC 185913-STF, o Ministério Público deve se manifestar na primeira oportunidade em que oficiar nos autos, mesmo que esteja em grau de recurso
”
.

Aduz que é o caso destes autos, uma vez que
“a
pena cominada ao tipo penal do art. 155, §
4
o ,
I,
c.c
art. 14, ambos do CP, é de 2 a 8 anos de
reclusão, diminuída de 1/3 a 2/3. A presente ação penal foi instaurada em 28.01.2020 (recebimento da denúncia). Citado o acusado pessoalmente, o processo teve regular prosseguimento. Sentença condenatória em 27.10.2023. Não há informação de reincidência
”
.

Diante de todas essas informações, requer que
“
seja determinado o retorno destes autos à origem, abrindo-se vista ao i. Promotor de Justiça para que analise a possibilidade/viabilidade, ou não, de oferecimento de ANPP ao acusado, nos termos do art. 28-A, do CPP e do conteúdo dos julgamentos do HC n. 185913-STF e Tema Repetitivo 1098-STJ, adotando as providências cabíveis
”.

Com razão a Procuradoria-Geral de Justiça.

Sobre a matéria em discussão, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 185.913/DF, fixou, por unanimidade, as seguintes teses:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Acrescente-se que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que
"este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar"
; salientou,
outrossim
, que, oferecido o acordo de não persecução penal, ficam suspensas a ação e a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 116, IV, do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), até a extinção da punibilidade pelo cumprimento do ANPP ou a rescisão do acordo.

Posteriormente, aos 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), por unanimidade, fixou as seguintes teses:

1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Com efeito, ressai destes autos que oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal se demonstra plenamente viável no caso em tela, uma vez que segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, o instituto tem aplicação retroativa quando o pedido é feito antes do trânsito em julgado da condenação, como sói ser o caso em espécie.

Assim, é imperiosa a conversão do feito em diligência, para determinar ao juízo de primeiro grau que remeta os autos ao Ministério Público, para que o
presentante
ministerial verifique a possibilidade de oferecimento do acordo de nã
o persecução penal ao
apelante, caso preenchidos os requisitos.

Posto isso,
acolho
como preliminar a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça a fim de que os autos retornem à origem para que o Promotor de Justiça analise a possibilidade/viabilidade, ou não, de oferecimento de acordo de não persecução penal ao apelante, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal e dos julgamentos do Habeas Corpus n. 185.913/STF e Tema Repetitivo n. 1.098 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025